Tribunal: TJMT
Processo: 0012919-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012919-95.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEMENTINO VERA - CPF: 346.248.801-53 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
RESTABELECIMENTO DE

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 20877478 e Id. 20877479) proferida em
ação de re-implantação de auxílio-doença acidentário com pedido de tutela antecipada c/c conversão em aposentadoria por invalidez acidentária
proposta por
Clementino Vera
contra si.

Assegura que o laudo pericial “
é conclusivo acerca da origem degenerativa da patologia e respectiva incapacidade suportada, inexistindo qualquer relação ou nexo causal com as atividades habituais exercidas pelo autor.
”.

Assevera que à época da incapacidade laboral que foi estabelecida no laudo pericial como fevereiro de 2015 e confirmada pelo apelado, uma vez que “
não fez qualquer objeção à conclusão médica lançada, tendo, em verdade, afirmado que ’o autor está com um quadro clínico debilitado desde fevereiro de 2015 e não há melhoras’
”, não “
mais ostentava qualidade de segurado da Previdência Social, sendo-lhe vedada a concessão de qualquer benefício
”.

Afiança que para atualização do débito deve ser aplicado “
o art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
”.

Afirma que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id’s. 20877499, 20877950 e 20877951).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecida a remessa necessária (Id. 131284676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. [...]
(Id. 20877479).

O apelado, no exercício da função de motorista, usufruiu do benefício previdenciário consistente em auxílio-doença (espécie 91), a partir de 15 de janeiro de 2009 (NB 533.885.894-7, Id. 20876972 – fls. 4).

Na inicial, não é indicado a causa do acidente de trabalho nem a data de sua ocorrência, visto que o autor limitou-se a alegar a existência de incapacidade laboral:

[...]
O autor adquiriu as doenças devido a um acidente de trabalho
, e mesmo doente e portador destas doenças elencadas acima, vem trabalhando longos períodos em posições desconfortáveis, sem nenhum tipo de proteção, estando no presente momento incapacitado para quaisquer tipo de atividade.

[...]

O autor após este indeferimento deu entrada em uma ação na justiça federal, uma vez que, se encontrava recebendo auxílio-doença B31, benefício este sem cunho acidentário.

Contudo, ao analisar os documentos o MM. Juiz Federal entendeu ser a doença do autor de cunho acidentário, assim, a competência para julgar tais lides não é da justiça Federal, mas sim da Justiça comum, desta feita, indeferiu o pleito do autor. [...]. (Id. 20876488 – fls. 7/8). [sem negrito no original]

Nada obstante, não se constata a juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. Para provar a existência da alegada incapacidade decorrente do exercício de suas atividades laborais, o autor instruiu a inicial com cópia da comunicação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 20876497 – fls. 4), exames (Id. 20876497 – fls. 8 e Id. 20876498 – fls. 1 e 3/5), bem como dos “atestados médicos” (Id’s. 20876497 – fls. 1/3, 5 /7, Id. 20876498 – fls. 2 e Id. 20876499 – fls. 1/3).

No laudo pericial, embora constatada a incapacidade laboral do autor, está:

[...] Periciando com o diagnóstico de deslocamentos discais intervertebrais lombares, associado a lumbago com ciática e espondilose lombar, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos.

Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar
, estável clinicamente, mas que o impossibilita de exercer sua atividade laborativa habitual, pelo risco de descompensação clínica e o agravamento de sua patologia. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

[...]

a) Do Juízo:

[...]

02- Qual a
origem da suposta enfermidade
/patologia sofrida pela requerente?

Resposta:
Degenerativa
.

03- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo requerente?

Resposta:
Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar
, estável clinicamente.

04-
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente
? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Não
.

[...]. (Id. 20877472 – fls. 4/5). [sem negrito no original]

Nada obstante constatada a incapacidade laboral parcial e permanente do autor, está consignado no laudo pericial que se trata de doença degenerativa; logo, inexiste nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades exercidas por ele.

Ademais, anoto que a doença degenerativa está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, § 1o,
a
, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 2001. Por outro lado, não se cuida da exceção prevista no § 2o do artigo 20, ante a ausência do nexo causal da incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento ou restabelecimento do benefício previdenciário consistente no auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (espécie 91), ante a ausência de nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas pelo autor à época dos fatos.

[...] O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1384434/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2013).

Daí consequente, a Justiça Comum Estadual é incompetente. Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de incapacidade laborativa e sim que a causa não está relacionada com acidente de trabalho. Logo, a improcedência dos pedidos não obsta que o autor ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber a Justiça Federal.

No mais, não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...]
Considerando que a qualidade de segurado é condição
sine qua non
para a concessão de qualquer benefício, seja acidentário ou previdenciário, tem-se, consequentemente, que ela não serviria de critério para definir a competência, restando analisar, apenas, a causa de pedir e o pedido. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no CC 152187/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de fevereiro de 2018).

Retificada a sentença
, é consequência natural que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pelo autor, observado o artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim,
o percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022